Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ANÁLOGO AOS PLANOS COLETIVOS. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS ALTERAÇÕES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva.
2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. Tal consideração se estende aos planos de saúde por autogestão, que são regulados de forma análoga aos planos de saúde coletivos. “O plano de saúde de autogestão tem suas condições moduladas como plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, as quais não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos” (TJDFT-Acórdão 1124770, 07229838420178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, j.12/9/2018, DJE: 25/9/2018).
3. Inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde por autogestão. A análise de probabilidade do direito se confunde com o mérito do processo, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.